Tribunal: TJSP
Processo: 1519777-28.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal – Estelionato tentado – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Narrativa do acusado não merece credibilidade - Condenação que se impõe – Pena corretamente dosada, comutando-se somente a pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade por multa, nos termos do § 2o do artigo 44 do Código Penal - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,

Ementa:
Apelação criminal – Estelionato tentado – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Narrativa do acusado não merece credibilidade - Condenação que se impõe – Pena corretamente dosada, comutando-se somente a pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade por multa, nos termos do § 2o do artigo 44 do Código Penal - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, reconhecendo-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.